Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-45.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-45.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ANA MARIA MONTEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO RESP Nº 1251993/PR, TEMA 553, DO STJ. PRELIMINAR REFUTADA. MÉRITO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UMÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze aos dezenove dias de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno
NA REMESSA NECESSÁRIA E NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso e, em reexame necessário, confirmou os termos da sentença “a quo” (id. 11599502).

Em suas razões (id. 12389546), o recorrente sustentou, em resumo, a necessidade de se reformar a decisão monocrática, alegando a existência de prescrição à pretensão e a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso, por inexistir confronto com súmula ou jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.

Pugnou pelo provimento do recurso, nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em suas contrarrazões (id. 13151445), a recorrida apresentou fundamentos no sentido do desprovimento do recurso interposto.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 14244269).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso, conforme anteriormente reportado.

No entanto, em que pesem as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida na sua integralidade.

Com efeito, no que concerne à
tese de prescrição a pretensão
, não merece guarida os argumentos aduzidos a respeito, visto que é assente na jurisprudência que o prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contando-se, no caso, a partir da aposentação, conforme arestos reproduzidos a seguir, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DO DE CUJUS. SUSPENSAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORA/APELADA. REJEITADA. AUTORA É VIÚVA E REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL É O FATO MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 % (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa da autora/apelada. Extrai-se dos autos que, além de viúva, a autora é a representante legal do Espólio e, tratando-se de verba de natureza alimentar, deve caber a quem se tornou beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário. Preliminar rejeitada.

2. A alegada prescrição quinquenal não tem como prosperar, posto que, a contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização de férias não gozadas por necessidade de serviço, tem início quando cessa o vínculo funcional, no caso a morte do de cujus.
3. Na hipótese em julgamento, a presente ação foi proposta em 2011 e, como o de cujus faleceu em 19 de dezembro de 2009, só a partir dessa data começou a fluir o lapso temporal para o requerimento da indenização por férias não gozadas.
4. A parte vencida deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, na forma prevista no art. 20, § 4º do CPC/1973

5. Comprovada a pretensão resistida, deve-se atribuir à apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(2018.02905451-29, 193.602, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

Nesse sentido, se a aposentação ocorreu em abril de 2019 (id. 10288066, pág. 01) e o ajuizamento da ação em 03/03/2021, não há que se falar em prescrição na espécie.

No que tange à alegação de
impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia
, cuido que,
conforme documento constante no id. 10258066, pág. 7,
evidente é o direito da agravada às licenças-prêmios não usufruídas nos períodos de 2008 a 2013 e 2013 a 2018,
sob pena de, ao adotar entendimento contrário, chancelar locupletamento ilícito por parte do agravante
.

Por fim, em relação
à impossibilidade de julgamento monocrático no caso
,

deve também ser rechaçado esse argumento, pois há autorizativo legal nos arts. 932, IV, “a” e VIII, do CPC e artigo 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste TJ.

Em sendo assim, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 19 de junho de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/06/2023